Tribunal: TJMT
Processo: 0013424-78.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013424-78.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANNI FERNANDES NUNES (APELANTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), FLAVIA OHANA DE SOUSA - CPF: 052.007.471-80 (APELANTE), JOARIBE ADRIAO DE OLIVEIRA - CPF: 171.927.731-15 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO DOS REIS - CPF: 027.873.691-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RONALDO GONDIM DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RONALDO GONDIM DOS SANTOS - CPF: 138.542.594-68 (ADVOGADO), DOUGLAS DA COSTA OLIVEIRA (APELANTE), JOANA MARQUES DA SILVA - CPF: 240.853.751-72 (VÍTIMA), FLAVIA OHANA DE SOUSA - CPF: 052.007.471-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.121-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 047.929.301-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA N.231 DO STJ – MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – FRAÇÃO DE 3/8 [TRÊS OITAVOS] SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES – VIOLAÇÃO À SÚMULA N.443 DO STJ – REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 [UM TERÇO] – VIABILIDADE

– CONCURSO FORMAL – MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a existência de respeitáveis posicionamentos doutrinários em sentido contrário, prevalece o entendimento cristalizado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", o que impede o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea para minoração da reprimenda já fixada no patamar mínimo.

Nos crimes de roubo majorado, a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria em fração superior ao mínimo legal (1/3) exige fundamentação concreta relacionada às peculiaridades do caso, sendo insuficiente a mera indicação do número de causas de aumento incidentes, conforme o entendimento sedimentado na Súmula 443 do STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por DOUGLAS DA COSTA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da

ação penal nº. 0013424-78.2015.8.11.0042, 408723 o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.(ID.238973176-fls.181/200)

Inconformado (ID 238973650), o apelante pede: 1) a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mesmo que isso implique na redução da pena aquém do mínimo legal; 2) a redução da fração de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria, referente às majorantes do delito de roubo, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 238973653), manifestou-se pelo improvimento do recurso e consequente manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Joseane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 247568192)

Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal] – Sentença penal condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada redução do quantum da pena provisória aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento das circunstâncias legais atenuantes da confissão espontânea e minoridade relativa – Confissão e menoridade relativa reconhecidas pelo Juízo a quo – Redução vedada por imposição do Enunciado n.º 231 da Súmula do STJ – Precedente vinculante ainda sob vigência – Jurisprudência atual do STJ – TEMA 158/STF – TESE 190/STJ – 2. Pretendida diminuição do quantum da pena estabelecido em razão da incidência de duas causas de aumento – inadmissibilidade – presença de duas majorantes que justificam o aumento da pena na fração de 3/8 [três oitavos] – exasperação devidamente fundamentada – manutenção do decisum que se impõe – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, não havendo questionamento quanto à materialidade e autoria delitivas, limitando-se a insurgência defensiva à dosimetria da pena.

Transcrevo a sentença, na parte a que alude:

“...Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados GIOVANNI FERNANDES NUNES e DOUGLAS DA COSTA OLIVEIRA, como incursos nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, bem como ABSOLVER a denunciada FLAVIA OHANA DE SOUZA da prática do crime de roubo, com fulcro no art. 386, VII, do CP da prática do crime de roubo e, por outro lado, CONDENÁ-LA como incurso nas sanções previstas no art. 14 da Lei nº. 10.826/2003.

DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

[...]

DO ACUSADO DOUGLAS DA COSTA OLIVEIRA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado, apesar de responder a outras ações penais, é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de vislumbrar as atenuantes previstas no artigo 65, inciso I, (menoridade relativa) e no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), ambas do Código Penal, deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ .

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 3/8 , encontrando a pena em formação de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária , sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), resultando na PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias- multa .

Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do Provimento nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser primário fixo o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, ante o montante de pena aplicada e a primariedade evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Dessa forma, considerando o regime aplicado ao cumprimento da pena, bem como a primariedade CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de realizar a detração do período em que o réu esteve preso cautelarmente uma vez que, além de não ocorrer alteração do regime inicial para o cumprimento de pena, este se encontra em liberdade provisória.

Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face do emprego de grave ameaça e da reincidência evidenciada, conforme prevê o inciso I e II do mesmo artigo.”

1. DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PARA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

O apelante almeja a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mesmo que isso implique na redução da pena abaixo do mínimo legal.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, reconhecendo expressamente a existência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, porém deixando de aplicá-las em razão da vedação contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, embora existam respeitáveis posicionamentos doutrinários em sentido contrário, a jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, alinha-se ao entendimento cristalizado na Súmula 231 do STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Cito a jurisprudência do STJ:

“[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (negritou-se)

A limitação imposta pela súmula decorre de interpretação sistemática do Código Penal, em especial de seu artigo 65, que deve ser aplicado em consonância com os limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal. Entende-se que o legislador, ao estabelecer parâmetros mínimos para a sanção penal, já considerou situações mais favoráveis possíveis ao réu, não sendo lícito ao julgador transgredir esse limite, mesmo diante de circunstâncias atenuantes.

Ademais, diferentemente das causas de diminuição de pena (previstas na Parte Geral e Especial do Código Penal), que permitem expressamente a redução além dos limites estabelecidos, as circunstâncias atenuantes não possuem quantum fixo de redução, o que reforça o entendimento de que sua aplicação encontra limite no mínimo legal previsto para o delito.

Portanto, embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como acolher o pleito de redução da pena aquém do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo, devendo ser mantida a pena-base no patamar mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão.

2. DA EXASPERAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

No tocante ao segundo pleito recursal, o apelante questiona a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria em razão das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma, argumentando que o aumento de 3/8 (três oitavos) carece de fundamentação adequada.

Verifica-se que, na terceira fase, o juízo sentenciante aplicou um acréscimo de 3/8 (três oitavos) por entender presentes duas causas de aumento de pena previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal: emprego de arma (inciso I) e concurso de agentes (inciso II).

Entretanto, compulsando a sentença condenatória, observo que a majoração acima do patamar mínimo baseou-se exclusivamente no número de majorantes reconhecidas, sem indicação de elementos concretos que justificassem a escolha da fração.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 443, pacificou o entendimento de que "
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
".

Conforme a referida súmula, a simples menção ao número de causas de aumento não constitui fundamentação idônea para majorar a pena acima do mínimo legal previsto no § 2º do artigo 157 do Código Penal.

Para que seja aplicada fração superior a 1/3 (um terço), é necessário que o julgador aponte circunstâncias concretas relacionadas ao maior grau de reprovabilidade da conduta, como, por exemplo, o elevado número de agentes, o uso de armas de fogo de alto poder lesivo ou o efetivo emprego violento das armas, o que não ocorreu no caso em análise.

Dessa forma, em observância à Súmula 443 do STJ, deve ser reduzida a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Sobre o tema, colaciono o seguinte entendimento:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE.
AUMENTO DA PENA.
INCIDÊNCIA
DE DUAS MAJORANTES.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
SÚMULA N. 443/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
PENA
SUPERIOR A 4 ANOS.
PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A
PENA
-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (ART. 33, §§ 2º E 3º, CP). WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.[...]Diante desse contexto, forçoso reconhecer a ocorrência
de
flagrante ilegalidade, eis que
o
quantum
de aumento de pena
foi aplicado
sem
que houvesse a devida fundamentação, baseando-se apenas no número
de majorantes,
em desacordo com a orientação firmada
na
Súmula n. 443/STJ: "
O aumento na
terceira fase
de
aplicação
da pena
no crime
de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número
de majorantes.
" (Precedentes). (HC n. 600.604, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/04/2021.)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - INCONFORMISMO DA DEFESA –
DOSIMETRIA
PENAL – SENTENÇA REFORMADA PARA READEQUAÇÃO DA
PENA
-BASE PARA O
MÍNIMO

LEGAL
– FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO INCIDENTES: INCISOS I E II DO §2º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL –
MAJORAÇÃO

SUPERIOR
AO
MÍNIMO
PERMITIDO SEM
FUNDAMENTAÇÃO

CONCRETA
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ – REDUÇÃO, DE OÍFCIO, OPERADA – RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO. 1. O julgador deve, ao individualizar a
pena
, examinar com a devida acuidade os elementos que dizem respeito a cada uma das circunstâncias (art. 59 do CP), pois, considerações genéricas, abstratas ou dados integrantes do tipo não podem conduzir a elevação da
pena
-base de seu grau
mínimo
. 2. O fato de o apelante ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta não constitui motivação idônea para justificar o aumento da
pena
-base, sob a justificativa de exacerbação da culpabilidade. 3. A teor do entendimento sedimentado pela Súmula 444 do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
pena
-base”. 4. As consabidas e ordinárias consequências que o roubo – a despeito de indesejadas - gera na vítima (isto é, a subtração patrimonial e não recuperação dos bens) - não podem ensejar a valoração negativa na primeira
fase
da
dosimetria
da
pena
, sem
fundamentação
objetiva. 5. O coeficiente fracionário, na
terceira
etapa do processo dosimétrico de
pena
, pelo reconhecimento de causas de aumento de
pena
, deve observar o entendimento constante na Súmula n. 443 do
Superior
Tribunal de Justiça: “o aumento na
terceira

fase
de aplicação da
pena
no crime de roubo circunstanciado
exige

fundamentação

concreta
, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. No caso, deve ser estabelecido no
mínimo

legal
1/3 (um terço), por a
pena
do réu/apelante ter sido aumentada em maior
patamar
sem
fundamentação

concreta
.
(N.U 0001999-83.2013.8.11.0055, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014)

3. DA DOSIMETRIA

Procedo à readequação da dosimetria da pena:

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, conforme fixado na sentença.

Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, deixo de aplicá-las em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, considerando a presença das causas de aumento do emprego de arma e do concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, em razão do concurso formal reconhecido na sentença, mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, considerando a quantidade da pena aplicada (superior a 4 anos e não excedente a 8 anos) e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Conservo ao réu o direito de aguardar o julgamento de recursos

em liberdade.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial PROVEJO PARCIALMENTE, no sucessivo, o recurso de apelação interposto por DOUGLAS DA COSTA OLIVEIRA para reduzir a fração de aumento na terceira fase da dosimetria para 1/3 (um terço), redimensionando a pena definitiva para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025